Tribunal: STF
Processo: Rcl 46003
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega descumprimento ao teor da Súmula Vinculante nº 10 e ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324/DF.
    Colhe-se dos autos que o órgão judiciário reclamado declarou a nulidade do contrato de trabalho temporário firmado entre a empresa PAGE INTERIM DO BRASIL - RECRUTAMENTO ESPECIALIZADO LTDA e a parte ora reclamante, reconhecendo vínculo empregatício da trabalhadora (parte beneficiária) diretamente com esta última.
    Sustenta-se que, ao reputar ilícita a terceirização de atividade-fim desenvolvida pela parte reclamante, a Corte trabalhista desviou-se do entendimento firmado por este Tribunal na ADPF 324/DF, além de haver afastado, implicitamente, preceitos legais sem a instauração do incidente de inconstitucionalidade a que se refere o art. 97 da Carta Magna, o que constitui afronta à Súmula Vinculante nº 10.
    É, no essencial, o relatório.
    A presente reclamação é manifestamente incabível.
    Com efeito, no que toca à suposta transgressão à Súmula Vinculante nº 10, não extraio da fundamentação do acórdão guerreado qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifica-se, isso sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional (Rcl 12.122-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 13.514-AgR/SP, Ministro Celso de Mello).
    Confira-se, a propósito, a seguinte passagem do acórdão combatido:
    “Nessa esteira, não é mais possível o reconhecimento da ilicitude da terceirização e, via de consequência, da existência do vínculo de emprego entre o empregado e o tomador dos serviços, considerando-se tão somente a circunstância de o trabalhador desempenhar atividade-fim do empreendimento, e a fraude na aplicação da legislação trabalhista.
    Em suma, tem-se por pacificada a tese de que são lícitas as terceirizações, sejam em atividade-meio ou fim do empreendimento.
    No entanto, no presente caso vertente, não se discute a validade da terceirização, mas sim a licitude do contrato para trabalho temporário, regulamentado pela Lei 6.019/1974, que rege as relações de trabalho na empresa de trabalho temporário, na empresa de prestação de serviços e nas respectivas tomadoras de serviço e contratante.
    O Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso, por ocasião do julgamento da Reclamação 35.364 Minas Gerais, sublinhou que ‘Conforme as informações prestadas (do. 48 e 49), em sede de juízo de retração, a decisão reclamada foi reformado, adequando-se, assim, à tese firmada no RE 791.932 (tema 739). Com efeito, nos fundamentos que embasaram a decisão de retração do TRT da 3ª Região, nota-se que a Corte reconheceu a licitude da terceirização de atividades-meio e fim, citando a jurisprudência vinculante do STF. Não obstante, diante das circunstâncias do caso concreto, reconheceu a relação de emprego com o tomador de serviços.’ (grifei e negritei).
    Nesse quadro, é razoável concluir que, a despeito de inicialmente admitida pela empresa de trabalho temporário tendo como mote a ‘substituição de pessoal regular e permanente’,na realidade houve a prorrogação do contrato temporário de forma fraudulenta, tendo sido a autora contratada em face de alega demanda de serviços a exigir o aperfeiçoamento de vínculo a título indeterminado. No entanto, a autora continuou a substituir a empregada permanente do banco tomador, só que mediante contrato por prazo indeterminado com a empresa interposta, mantida a subordinação, conforme atesta a prova oral colhida nos autos.” (grifos no original)
    Resta claro, assim, que o órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas tão somente deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada.
    Razões semelhantes levam-me a reputar insustentáveis as alegações de infringência à orientação vinculante emanada da ADPF 324/DF.
    É que a Justiça Trabalhista não afirmou, genérica e abstratamente, que toda terceirização de atividade-fim é ilícita, apenas que a terceirização levada a cabo pela reclamante, com as especificidades de que se reveste, teve por intuito burlar o prazo máximo de 180 dias previsto no art. 10 da Lei nº nº 6.019/74.
    Não é demais relembrar que esta Suprema Corte não descartou, no julgamento da ADPF 324/DF, a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva. Destaco o seguinte trecho da ementa do acórdão referente ao julgamento mencionado:
    “3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações.” (sem grifos no original)
    Não vejo como divergir da conclusão a que chegou o órgão trabalhista sem reexaminar o conjunto probatório carreado aos autos, providência vedada pela jusrisprudência desta Corte (Rcl 19.849-AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 38.973/SP, Ministro Luiz Fux).
    Por todo o exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 04 de março de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator